Tribunal: STF
Processo: RE 82468
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
LITISCONSORCIO NECESSARIO. A FALTA DE CITAÇÃO DE UM DELES IMPORTA EM
NULIDADE DO PROCESSO. E QUE A RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO SE FEZ
VALIDAMENTE, SENDO INEFICAZ CONTRA TODOS O PROCESSO ENFERMADO DE TAL
VÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 47 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.